Tribunal: STF
Processo: RE 86414
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
INELEGIBILIDADE - CANDIDATO A PREFEITO PROCESSADO COMO INCURSO NO ART, 1º, INCISO XI DO DL Nº 201/67. 
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 17.11.76, no julgamento do R.E. nº 86.297, decidiu pela constitucionalidade da letra “n” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 5/70. É, pois, inelegível o candidato a cargo eletivo que esteja, quando do pedido do registro da candidatura, sendo processado por qualquer dos crimes previstos na citada norma legal complementar. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.